Tribunal: TCU
Processo: 013.139/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 481/2023-TCU-Plenário Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), em razão de irregularidades na execução do Convênio 913600-EME (código Siafi 654.191), celebrado entre o Departamento de Ciência e Tecnologia do Comando do Exército (DCT/CE) e o Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro (Ifiex), tendo por objeto o "apoio técnico e administrativo relacionado com o desenvolvimento e adequação dos aplicativos de software do Sistema de Comando e Controle dos 5°s Jogos Mundiais Militares através da realização de serviços técnicos especializados descritos no Plano de Trabalho". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205, 208 e 218 do RITCU, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis abaixo, dando-lhes quitação, ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado pelo Acórdão 1279/2022-TCU-Plenário , conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.139/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmundo Lopes Cecílio (XXX.124.817-XX); Ifiex - Instituto de Fomento e Inovação Exército Brasileiro (07.846.040/0001-06); Leo Jose Schneider (XXX.813.980-XX); Lúcia Feijó Barroso (XXX.596.527-XX); Nilson Silva (XXX.057.037-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Augusta Cristina Affiune de Albuquerque (OAB/DF 10.789), representando Nilson Silva; Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 43.391) e Guilherme Siqueira Coelho de Paula (OAB/DF 48.370), representando Leo Jose Schneider; Luiz Otavio Franco Duarte, representando Edmundo Lopes Cecílio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.